Tribunal: CARF
Processo: 10315.720485/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10315.720485/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.580 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
EMILIO SALVIANO ALVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/1991 a 31/03/1992
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito tributário
mediante provas suficientes para tanto, apresentadas no processo
administrativo fiscal.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Caracteriza cerceamento de defesa a emissão de despacho decisório eletrônico
que traz o fundamento para a não homologação da compensação, em razão da
inexistência de direito creditório.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
COLETIVO.
COISA
JULGADA.
EFICÁCIA.
A coisa julgada formada em mandado de segurança coletivo só alcança os
substituídos domiciliados no âmbito territorial da autoridade coatora, nos
termos determinados pelo órgão judiciário federal que proferiu a decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
de nulidade suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Vencida a
conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora) que dava provimento parcial ao
recurso. Designado redator, para redigir o do voto vencedor, o Conselheiro Wagner Mota
Momesso de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente e Redator
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Wagner Mota Momesso de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.720485/2012-11
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.580 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720485/2012-11

Relatório
Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela empresa acima
identificada, contra o despacho decisório que não homologou declarações de compensações com
o direito creditório de FINSOCIAL, reconhecido no processo judicial no 200181000038957 e
habilitado por meio do processo administrativo no 10380.004506/2007-07.
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão de
primeira instância administrativa:
A ciência do indeferimento da não homologação das dcomp foi dada à contribuinte em
25/05/2012 (fl. 70) e, dentro do prazo regulamentar, 08/06/2012 (fl. 73), esta apresentou
sua defesa em tópicos, conforme sintetizada nos parágrafos seguintes.
Após fazer um breve resumo dos fatos, enfrenta o mérito no tópico "Da legitimidade
Ativa e Passiva na Ação Mandamental. Direito Incontestável do Manifestante ao
Crédito Tributário", discorre sobre o mandado de segurança coletivo: as inovações
trazidas pela Carta de 1988, os legitimados ativos para propor a ação, a liquidez e
certeza, o sindicato e a entidade de classe como legitimados extraordinários, os
legitimados passivos; traz à baila jurisprudência sobre o tema; transcreve alguns artigos
da Constituição sobre o writ; e informa:
No caso, o sindicato, de abrangência estadual, formulou pleito de declaração da
inexigibilidade do recolhimento de contribuição para o FINSOCIAL, nos anos de 1991
a 1992, com supedáneo inconstitucional. O pedido se unificou nas mãos da
organização sindical. Quando da unificação relativa a autoridade indicada para
prestar informações, o agente fiscal que se encontrava na direta responsabilidade de
cobrança da exação indevida perante todos os filiados, era o Delegado da Receita
Federal em Fortaleza. Portanto, o único capaz de prestar as informações necessárias.
Até porque, na época da cobrança da contribuição declarada inconstitucional, não
existia outras Delegacias da Receita Federal no Estado do Ceará.
É importante salientar que nos autos judiciais foi informado os filiados, em relação
apresentada, que estavam sendo oficialmente substituídos, em que pese a representação
sindical substituir todos os filiados, e dessa relação consta o nome do filiado-
manifestante (doc. anexo). Daí, não se ter dúvidas de que, não só fez parte da ação
como também tem direito creditório.
Numa leitura rápida do artigo lo da Lei no 1.533/1951 e de seu correspondente na Lei
no 12.016/2009, conduz a sensação de que o polo passivo do mandado de segurança é
ocupado pela própria autoridade coatora. Cumpre afirmar, entretanto, que defende o
Supremo Tribunal Federal ser o verdadeiro sujeito passivo do mandamus a pessoa
jurídica de direito publico que apresenta em seus quadros o agente indicado na
exordial. O real defensor contra a impetração é a própria pessoa jurídica, visto que
não seja dado a própria autoridade coatora se defender no mandado de segurança -
apenas prestar informações - e dada a própria coisa julgada, que não será produzida
entre o impetrante e o agente, mas sim entre o impetrante e a pessoa jurídica de direito
publico._
E certo que não se pretende discutir apenas a impossibilidade das compensações, sob o
fundamento de que o contribuinte, quando do ajuizamento da ação mandamental, não
pertencia mais a jurisdição de Fortaleza, e sim da Delegacia de Sobral.
A conclusão que lhe é imediata aproveita a preservação integral dos direitos dos
associados do sindicato perante as arbitrariedades da Fazenda Publica.
Transcreve outras doutrinas e conclui o tópico dizendo:
Certo é que a não homologação das compensações declaradas nos PER/DCOMP's
acarreta danos inenarráveis aos direitos líquidos, certos e comuns do contribuinte
substituído no mandado de segurança coletivo, posto que a legitimidade passiva se dá
em relação a pessoa jurídica e não ao próprio agente coator. Resulta inaplicável,
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.580 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720485/2012-11

portanto, permissa vénia, o entendimento do auditor fiscal, de que "o interessado não é
parte na sentença, por não pertencer a jurisdição da Delegacia de Fortaleza".
No tópico seguinte, "Da Apresentação de Provas do Crédito ora Pleiteado", diz que,
embora não tenha sido objeto da fundamentação do indeferimento do crédito,
apresentou no processo de habilitação do crédito a relação completa das notas fiscais
emitidas pela Petrobrás Distribuidora (1991 a 1992) e que, durante o procedimento
fiscal, atendeu a intimação da autoridade fiscal.
Na sequência transcreve e interpreta o art. 16 do decreto no 70.235/1972 e conclui:
Portanto, preclaros julgadores, tempestivamente, apresenta o manifestanteimpugnante as
provas do seu crédito, quais sejam, a relação das notas fiscais de entrada emitidas pela
PETROBRAS DISTRIBUIDORA, onde está comprovado o direito do impugnante,
conforme cópias em anexo.
Já no tópico "Da legalidade da possível compensação do crédito com outros
tributos administrado pela Receita Federal", em apertada síntese, defende que os
créditos reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado podem ser
compensados com débitos relativos a quaisquer tributos administrados pela RFB,
conforme preceitua a Solução de Divergência Cosit no 2/2010 e pela jurisprudência do
STJ.
No tópico que antecede o pedido, "Da apuração do valor do crédito - perícia -
procedimento imprescindível -Decreto 70-735/72, art. 16 inciso IV", informa que o
valor original do crédito habilitado é de R$ 126.385,53 e que os cálculos foram
desenvolvidos em conformidade com os critérios apresentados no "Manual de
Orientação de Procedimento para os Cálculos na Justiça Federal"; descreve os
elementos de prova do crédito; diz que, por não considerar a manifestante beneficiária
da decisão judicial, o auditor não examinou o crédito habilitado; cita jurisprudência e
doutrinas; e defende que:
Neste contexto, é dever do autoridade competente pela apreciação do processo, na
prolatação de decisão, em sede de processo administrativo, a análise dos aspectos
fáticos trazidos na defesa, sob pena de violação ao due process of law e aos princípios
do contraditório e da ampla defesa aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa,
com os meios e recursos a ela inerentes - art. 5o LV da Constituição da República.
(...)
Nesse contexto, são nulas todas as decisões administrativas que não analisam as
questões fáticas apresentadas na defesa, culminando com a respectiva
invalidação dos respectivos atos decorrentes, tais como auto de infração, multa e
certidão de dívida ativa.
Este fato gera a necessidade de apuração do crédito nesse momento processual, o que
certamente-só-poderá ser realizado através de perícia contábil nas relações das notas
fiscais apresentadas. Daí a imprescindível e indispensável determinação de realização
de perícia contábil, por parte de Vossas Senhorias.
Não obstante os cálculos realizados pelo manifestante-impugnante já apresentados na
habilitação prévia do crédito, esses foram realizados dentro das determinações contidas
na sentença, seguindo a mesma forma e aplicando os mesmos índices que a Receita
atualiza seus créditos, a realização de perícia contábil se justifica para consolidar os
valores do crédito a que tem direito a impugnante.
Portanto, caso não seja esse o entendimento, pugnando por uma perícia técnica contábil,
haja vista a necessidade da consolidação do valor do crédito, tendo em vista o
acatamento do valor atualizado aludido na habilitação por meio do processo
administrativo, anexamos os documentos comprovadores dos argumentos fático-
jurídico do manifestante-impugnante, fato que sugere e viabiliza a imprescindível
realização da perícia para apuração do quantum debeatur, pelo que roga desta
autoridade julgadora o seu deferimento, sob pena de cercear-se a defesa da impugnante.
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.580 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720485/2012-11

Assim, atendendo ao que determina o inciso IV do art. 16 do Decreto 70.735/72,
apresenta a impugnante os quesitos que deseja ver examinados, bem como o nome,
endereço e qualificação profissional do seu perito:
Por fim, resumiu os pontos de discordância constantes da manifestação de
inconformidade e formulou os pedidos, conforme abaixo reproduzido:
Senhores Julgadores, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados nesta
Manifestação de Inconformidade:
a) o pedido se funda na ilegalidade da cobrança do FINSOCIAL nos anos de 1991 a
1992, realizada pela Delegacia da Receita Federal de Fortaleza, única delegacia no
estado na época, e em sentença transitada em julgado, reconhecendo o direito creditício
do impugnante, em relação a inconstitucionalidade declarada pelo STF, das exações do
Finsocial, reconhecida pelo próprio fisco, quando determinou que não fossem lançados
créditos oriundos do Finsocial (Lei 10.522/2002, art. 18, inciso III);
b) o crédito a que tem direito o impugnante está devidamente provado pela planilha
anexa e pela relação das notas fiscais de entrada apresentadas e emitidas pela
PETROBRAS;
c) há previsão legal que permite que a compensação do crédito se dê com qualquer
tributo e ou contribuição administrado pela Receita Federal (art. 74, da Lei n° 9.430/96,
com nova redação conferida pela Lei n° 10.637/02);
d) existe ato normativo do COSIT, na Solução de Divergência 02/2010, para que se
aplique a Lei 10.637/02, por entender que não extrapola a decisão judicial vinculativa, o
pedido de compensação do crédito com outros tributos administrados pela Receita
Federal, quando a Lei retro não é fundamento dessa sentença, reconhecendo que tal
procedimento não prejudica e/ou modifica o efeito da sentença;
e) o valor do crédito deve ser objeto de perícia, haja vista os documentos que ora
apresentamos e que não foi verificado e/ou considerado pelo auditor fiscal.
A vista de tudo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
indeferimento de seu pleito, requer que seja acolhida a presente Manifestação de
Inconformidade, suspendendo-se o processo de cobrança, deferindo-se o pedido de
perícia contábil e, por fim, reconhecendo-se o direito creditório e homologando-se os
pedidos de compensação de que trata o processo n.°
10315.720485/2012-11 e os pedidos eletrônicos -PER/DECOMP elencados na decisão
administrativa recorrida (doe. anexo), pelos fundamentos fático-legais acima
delineados.
Requer, ainda, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, III do CTN)
até decisão administrativa transitada em julgado, bem como a do a juntada dos
documentos, cuja relação segue anexa:
É o relatório.
A quarta turma da DRJ/RPO proferiu acórdão no 14-97.554 , em 27 de agosto de
2019, julgando improcedente a impugnação tendo em vista que a decisão foi clara em assegurar
o direito a compensação dos valores pagos a maior a título de FINSOCIAL apenas aos
substituídos que estavam subordinados à Delegacia da Receita Federal em Fortaleza/CE, não há
como abarcar outros sindicalizados fora da jurisdição/circunscrição da autoridade coatora, uma
vez que, no mandado de segurança coletivo, a competência territorial do juízo, para fins de
aplicação do critério territorial de limitação subjetiva, equivale à área de atuação da autoridade
coatora, além disso, a decisão proferida em sede de mandado de segurança coletivo não é norma
jurídica geral e abstrata, devendo ser respeitados os limites subjetivos e objetivos do decidido.
Bem com, no caso em tela, não se aplicaria a teoria da encampação, uma vez que não há vinculo
hierárquico entre o delegado da RFB em Fortaleza/CE e o delegado da RFB em Juazeiro do
Norte/CE1.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.580 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720485/2012-11

A recorrente foi cientificada em 10/09/2019, e interpôs Recurso Voluntário em
02/10/2019 (fls. 139/158) alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa e ofensa aos
princípios do contraditório e ampla defesa. Já, no mérito, ser parte legítima do mandado de
segurança coletivo interposto, bem como a prova documental apresentada goza de certeza e
liquidez, requerendo, ao fim, a homologação da compensação realizada com a consequente
extinção da relação jurídico tributária.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, o reconheço.
PRELIMINARES:
1) Cerceamento de defesa/ofensa aos princípios do contraditório e da ampla
defesa:
A recorrente que o simples fato de ter havido a não homologação das
compensação teria obstado o exercício do seus Direitos ao Contraditório e à Ampla Defesa, o
que, por si só, já demonstraria um vício que configuraria seu cerceamento de defesa.
Quanto à alegação sobre a descrição dos fatos estar inadequada, a meu sentir, não
procede.
Assim, afirme-se que o Auto de Infração foi lavrado segundo os requisitos
estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, bem como houve a
possibilidade de defesa e produção de prova, tanto é que o contribuinte foi intimado e apresentou
manifestação de inconformidade dentro do prazo estabelecido em lei.
assim como não incorreu em nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59
do mesmo diploma legal, logo, encontra-se válido e eficaz. Logo, não há que se falar em
cerceamento de defesa.
Isto posto, passo a analisar o mérito.
MÉRITO:
2) Da legitimidade/provas documental que comprovam a certeza e liquidez
do direito pleiteado:

A decisão de primeira instância analisa a decisão judicial transitada em julgado e
julga improcedente a manifestação de inconformidade por entender que a recorrente não pode
usufruir da decisão por restrições territoriais relacionadas a abrangência da ação. Senão,
vejamos, especificamente às fls. 135:
A contribuinte não tem razão por três razões. Explico:
Primeira, como o decisum foi claro em assegurar o direito a compensação dos valores
pagos a maior a título de FINSOCIAL apenas aos substituídos que estavam
subordinados à Delegacia da Receita Federal em Fortaleza/CE, não há como abarcar
outros sindicalizados fora da jurisdição/circunscrição da autoridade coatora, uma vez
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.580 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720485/2012-11

que, no mandado de segurança coletivo, a competência territorial do juízo, para fins de
aplicação do critério territorial de limitação subjetiva, equivale à área de atuação da
autoridade coatora.
Portanto, a alegação da contribuinte de que a legitimidade passiva se dá em relação a
pessoa jurídica e não ao próprio agente coator não merece prosperar.
Destaco ainda que na data da impetração do writ (20/02/2001) a autoridade competente
para analisar os pedidos de ressarcimento, restituição e compensação pleiteados pela
interessada era a Delegacia da Receita Federal de Juazeiro do Norte/CE, e não a de
Fortaleza/CE, conforme previa a Portaria MF no 259, de 24 de agosto de 2001.
Segundo, o decisum proferido em sede de mandado de segurança coletivo não é norma
jurídica geral e abstrata, devendo ser respeitados os limites subjetivos e objetivos do
decidido.
Terceiro, no caso em tela, não se aplica a teoria da encampação, uma vez que não há
vinculo hierárquico entre o delegado da RFB em Fortaleza/CE e o delegado da RFB em
Juazeiro do Norte/CE1.
No entanto, ouso discordar.
Inicialmente, é importante esclarecer no presente caso, o mandado de segurança
foi impetrado por entidade sindical para a defesa de direitos individuais homogêneos de seu
membros.
Há de se enfrentar questões que dizem respeito à coisa julgada nas ações
coletivas, mais precisamente, aos efeitos subjetivos da coisa julgada em se tratando de demanda
de caráter coletivo, onde o que se discute são direitos individuais homogêneos.
Para parte da doutrina a coisa julgada material somente atingirá os substituídos
quando o resultado lhes for favorável, e jamais quando for julgado improcedente o pedido. Sobre
o tema, assim se posiciona Michel Temer (TEMER, Michel. Elementos de direito constitucional,
14a ed. São Paulo: Malheiros, 1998, p. 203.),: "Deriva, assim, da Constituição autorização — se
não mesmo a determinação — para o legislador ordinário, ao regulamentar o mandado de
segurança coletivo, estabelecer que a decisão judicial fará coisa julgada quando for favorável à
entidade impetrante e não fará coisa julgada quando a ela desfavorável ... ficando aberta, com
isso, a possibilidade do mandado de segurança individual quando a organização coletiva não
for bem sucedida no pleito judicial"
Othon Sidou também segue nessa linha, para que não seja prejudicado aquele que
não participou efetivamente da demanda (SIDOU, J. M. Othon. "Habeas corpus", mandado de
segurança, mandado de injunção, "habeas data", ação popular. 5a ed. Rio de Janeiro: Forense,
2000 p. 263.): "A sentença firme, concedendo a garantia, reveste a condição de coisa julgada
material, e beneficia todos os componentes da entidade postulante; mas a sentença denegatória
passada em julgado gera apenas, como em todo mandado de segurança, a coisa julgada formal,
e não exclui a possibilidade de qualquer deles pleitear individualmente mandado de segurança;
a menos que, ostensivamente, haja assumido a condição de litisconsorte".
Mesmo diante da legitimação extraordinária, prevista no art. 5o, LXX, da
Constituição Federal, que pressupõe que os substituídos estão "adequadamente representados"
pelos substitutos, o processo moderno não pode admitir que pessoas tenham os direitos tolhidos
sem que tenham efetivamente participado da demanda.
Destarte, o processo coletivo tem o condão de facilitar a busca pela justiça, seja
facilitando o acesso até ela, seja possibilitando julgamentos mais céleres. Todavia, isso não pode
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.580 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720485/2012-11

ser atingido em prejuízo de todo o direito de determinado indivíduo. Inclusive, esse é o
entendimento já aplicado em diversas decisões deste Tribunal Administrativo.
No caso em apreço, contudo, a recorrente se considera substituído pelo sindicato
respectivo.
Superada a questão da legitimidade, passo a analisar os efeitos da decisão judicial
proferida.
Não obstante os argumentos apresentados pela DRJ, ressalto que a matéria foi,
durante muito tempo controvertida, no que tange os efetivos das ações coletivas.
O processo civil brasileiro tem a ação individual como centro base de todo o
sistema; somente ao titular do direito é permitido pleitear seu cumprimento por via da ação. As
ações coletivas são propostas quando existe um dano que prejudica um conjunto de pessoas ou
mesmo a sociedade. Elas não se confundem com as ações em que existem mais de um autor, o
chamado litisconsórcio ativo, ou mais de um réu, denominado de litisconsórcio passivo.
O direito coletivo lato sensu é entendido como gênero, dos quais são espécies: os
direitos difusos, os direitos coletivos stricto sensu e os direitos individuais homogêneos.
As ações coletivas podem ser promovida por Associações, Sindicatos e pelo
Ministério Público serve como instrumento para a defesa dos direitos da classe trabalhadora,
exatamente como acontece no caso em apreço, no qual a ação foi proposta pelo sindicato do
comércio de varejistas de derivado de petróleo do Ceará e seus filiados.
Inseridos no Microssistema processual coletivo encontramos diversas ações , seja
a ação popular, a ação de improbidade administrativa, a ação civil pública e o mandado de
segurança coletivo, este último, assegurando constitucionalmente, bem como na Lei 12.016/09.
Faz-se mister, contudo, compreender que as decisões proferidas em ações
coletivas são completamente distintas das ações individuais. Isso porque o processo coletivo está
protegido por princípios que que priorizam o máxima benefício da tutela jurisdicional. Logo, os
efeitos da sentença proferida em ação coletiva, em regra, se estendem a todos os titulares do
direito oriundo da mesma relação jurídica (erga omnes). Podem, ainda, limitar-se a determinado
grupo, categoria ou classe. No entanto, em qualquer dos casos, a decisão não fica adstrita aos
limites da competência territorial do órgão julgador e produz efeitos em todo o território
nacional.
Recentemente (julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1101937, com
repercussão geral reconhecida (Tema 1075), o Supremo Tribunal Federal declarou a
inconstitucionalidade do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347/1985), por entender
que a alteração de 1997 na redação do artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública ocorreu na
contramão dos avanços na proteção de direitos metaindividuais. A alteração nas palavras do
Ministro Alexandre de Moraes, então relator do caso, "teve grave defeito de técnica legislativa",
isso porque confundiu os efeitos da abrangência e territorialidade da decisão com a imutabilidade
e indiscutibilidade da coisa julgada.
Para o STF, uma vez fixada a competência de um caso, a decisão do juiz não pode
ter seus efeitos limitados territorialmente, O artigo 16, da lei da ACP, exigia a propositura de
ações em todos os territórios de pessoas lesadas, o que contraria o sistema brasileiro. Com isso,
haveria clara contrariedade aos princípios da igualdade e da eficiência da prestação jurisdicional.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.580 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720485/2012-11

No entendimento desta relatora, não só concordo com a análise proferida pelo
Supremo, como entendo que os efeitos da decisão proferida pelo STF deve ser aplicado à todas
as ações do microssistema processual coletivo, incluindo o mandado de segurança coletivo.
Na minha visão, a decisão proferida em mandado de segurança coletivo não fica
adstrita aos limites da competência territorial do órgão julgador e produz efeitos em todo o
território nacional, exatamente porque o MSC faz parte de um sistema processual distinto que ,
inclusive, vive a fase da tutela jurídica integral, irrestrita e ampla, ou ainda como alguns
processualistas chamam de “tutela jurídica coletiva holística”.
Logo, entendo que a decisão judicial proferida pela justiça federal do Ceará nos
autos do processo de n° 0012415-05.2001.4.05.0000 deve ser integralmente cumprida, inclusive,
pelo fato da referida decisão já ter transitado em julgado.
Ante o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no mérito, voto por conceder
provimento parcial ao Recurso Voluntário, mas desde que seja reconhecida a liquidação própria
do caso.

(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta.
Voto Vencedor
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Redator.

Discordo da ilustre relatora quanto aos efeitos de decisão judicial proferida em
sede de Mandado de Segurança Coletivo, com base, inclusive, em vários acórdão proferidos
recentemente por este egrégio Conselho.
Conforme visto, se trata de despacho decisório que não homologou declarações de
compensações (DComp) com o direito creditório de FINSOCIAL, reconhecido no processo
judicial no 200181000038957 e habilitado por meio do processo administrativo no
10380.004506/2007-07.
Consta do Despacho Decisório o seguinte:
O contribuinte acima transmitiu as PERDCOMPs 42537.09473.241007.1.3.54-5747,
36947.67554.201107.1.3.54-7373,
18715.91234.201207.1.3.54-7228,
34542,60150,180108,1,3,54-9684,
11612.51411.180408.1.3.57-2689,
18023.04764.240708.1.3.57-9520,
13252.68090.311008.1.3.57-0613,
01023.58762.300109.1.3.57-2244, 29698.87768.300409.1.3.57- 8896, informando no
primeiro documento direito creditório reconhecido no Processo Judicial
200181000038957,
habilitado
por
meio
do
processo
administrativo
10380.004506/2007-07.
2. A autoridade impetrada no Mandado de Segurança citado foi o Delegado da Receita
Federal de Fortaleza, não havendo qualquer determinação judicial que se configure em
comando direcionado à DRF Juazeiro do Norte.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.580 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720485/2012-11

3. Em complemento, tendo em foco a autorização para a compensação dos valores
indevidamente recolhidos a título de FINSOCIAL, assim se manifestou a sentença:
"Assegurar aos substituídos (v. fls. 45/74) que estejam subordinados à Delegacia da
Receita Federal em Fortaleza, o direito à compensação dos valores pagos a maior a
título de FINSOCIAL (Leis 7.689/88, art. 9o; 7.787/89, art. 7o; 7.894/89, art. 1o;
8.174/90, art. 1o), com a COFINS"
4. O contribuinte em questão é, assim como era ao tempo da impetração do Mandado de
Segurança, circunscrito à DRF Juazeiro do Norte, não tendo sido contemplado pela
decisão judicial prolatada, que restringiu sua eficácia aos impetrados abrangidos pela
circunscrição da DRF Fortaleza.
A DRJ confirmou tal entendimento, mediante o acórdão recorrido (fls. 129/135),
consoante a seguir reproduzido:
Primeira, como o decisum foi claro em assegurar o direito a compensação dos valores
pagos a maior a título de FINSOCIAL apenas aos substituídos que estavam
subordinados à Delegacia da Receita Federal em Fortaleza/CE, não há como abarcar
outros sindicalizados fora da jurisdição/circunscrição da autoridade coatora, uma vez
que, no mandado de segurança coletivo, a competência territorial do juízo, para fins de
aplicação do critério territorial de limitação subjetiva, equivale à área de atuação da
autoridade coatora.
Portanto, a alegação da contribuinte de que a legitimidade passiva se dá em relação a
pessoa jurídica e não ao próprio agente coator não merece prosperar.
Destaco ainda que na data da impetração do writ (20/02/2001) a autoridade competente
para analisar os pedidos de ressarcimento, restituição e compensação pleiteados pela
interessada era a Delegacia da Receita Federal de Juazeiro do Norte/CE, e não a de
Fortaleza/CE, conforme previa a Portaria MF no 259, de 24 de agosto de 2001.
Segundo, o decisum proferido em sede de mandado de segurança coletivo não é norma
jurídica geral e abstrata, devendo ser respeitados os limites subjetivos e objetivos do
decidido.
Terceiro, no caso em tela, não se aplica a teoria da encampação, uma vez que não há
vinculo hierárquico entre o delegado da RFB em Fortaleza/CE e o delegado da RFB em
Juazeiro do Norte/CE1 .
Assim, como a autoridade coatora, delegado da RFB em Fortaleza, não tem
competência para apreciar pedidos de compensação em relação à manifestante, entendo
que o decisum não alcançou os substituídos da impetrante localizados fora da
jurisdição/circunscrição da autoridade impetrada (delegado da RFB em Fortaleza/CE).
Diante disso, correta a decisão da autoridade a quo, que entendeu que a manifestante
não foi contemplada pela decisão judicial acima mencionada.
Consoante visto, o autor do Mandado de Segurança Coletivo foi o Sindicato do
Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do estado do Ceará, a autoridade coatora
informada pelo mencionado autor foi o Delegado da Receita Federal em Fortaleza/CE.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.580 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720485/2012-11

Consta expressamente da decisão judicial, proferida pela 6a Vara Federal em
Fortaleza/CE, que a segurança concedida assegura aos substituídos que estejam subordinados
à Delegacia da Receita Federal em Fortaleza.
Conforme destacado pelo acórdão recorrido, a recorrente estava à época da
impetração do Mandado de Segurança Coletivo subordinada à Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Juazeiro do Norte, cuja autoridade coatora, no caso, seria o Delegado da Receita
Federal do Brasil em Juazeiro do Norte/CE e não o Delegado da Receita Federal do Brasil em
Fortaleza/CE.
Verifica-se ainda que há vara da Justiça Federal em Juazeiro do Norte/CE, a qual
seria competente para analisar eventual Mandado de Segurança Coletivo impetrado em face de
autoridade federal localizada nesse município (vide no sítio www.jfce.jus.br/institucional/jurisdicao
- consultado em 07/02/2023).
Sendo assim, entendo que a autoridade fiscal que analisou inicialmente o pedido
de compensação sob exame e a DRJ decidiram de forma correta, uma vez que a decisão judicial
prolatada em sede de Mandado de Segurança Coletivo atinge apenas os atos da autoridade
coatora informada pela autor da ação, e tem efeitos apenas no limite territorial da autoridade
judicial que julgou a ação.
Ademais, a própria decisão judicial foi expressa em conferir o direito de
compensação apenas aos substituídos que estivessem subordinados à Delegacia da Receita
Federal em Fortaleza. Com isso, mesmo que a recorrente esteja na listagem de filiados, apenas os
substituídos localizados no âmbito da DRF em Fortaleza/CE foram beneficiados pela decisão
judicial.
Nesse mesmo sentido, há precedente do egrégio Supremo Tribunal Federal – STF,
conforme o trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes, ao decidir sobre o Agravo interposto na
Reclamação 7.778-1/SP, decisão publicada no DJE no 124/11, referente à análise de caso
semelhante, ligado ao IPI:
"No entanto, por ter sido esta ação impetrada em face do Delegado da Receita Federal
no Rio de Janeiro, seus efeitos se restringem aos associados estabelecidos no território
de competência daquela autoridade administrativa. A decisão proferida no referido
agravo de instrumento não beneficia o associado ora reclamante. Este se situa no
Município de Ribeirão Preto-SP, que tem, como competente para fiscalizar, seu
respectivo Delegado da Receita Federal."
Há ainda, nesse mesmo sentido, o Recurso Extraordinário no 612.043/PR, julgado
na sistemática dos repetitivos pelo Supremo Tribunal Federal:
EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO – ASSOCIAÇÃO –
BENEFICIÁRIOS.
Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles
que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-002.580 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720485/2012-11

do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça
inicial.
Há vários precedentes deste Conselho que corroboram o entendimento acima
consignado a respeito de decisão proferida em sede de Mandado de Segurança Coletivo.
Há o acórdão no 3402004.827, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da
3a Seção de Julgamento, em sessão de 29 de janeiro de 2018, cuja parte da ementa, abaixo
reproduzida, se aplica perfeitamente ao caso sob análise:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2011 (...)

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COISA JULGADA. EFEITOS.
ATOS DA AUTORIDADE IMPETRADA.
O mandado de segurança, individual ou coletivo, trata-se de remédio
constitucional que visa reparar ato comissivo ou omissivo inquinado de
ilegalidade ou de abuso de poder de responsabilidade de autoridade pública ou agente
de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Fixados o ato coator e a autoridade coatora na impetração do mandado de
segurança é contra eles que se dirige a ordem judicial que concede a segurança
definitiva ao final do processo. Embora seja a pessoa jurídica (no caso, a União Federal)
que suportará os efeitos patrimoniais da correção do ato coator, isso só se dará em
relação a ato administrativo de competência da autoridade impetrada.

Independentemente da questão acerca da limitação subjetiva da sentença civil prolatada
em ação de caráter coletivo, referida no art. 2-A da Lei 9.494/1997, a segurança
concedida em sentença de mandado de segurança, inclusive o coletivo e o
preventivo, por determinação constitucional, tem aplicação restrita aos atos de
competência da autoridade impetrada, salvo expressa ressalva judicial em sentido
contrário.

Há o Acórdão no 3301-009.773, proferido 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a
Seção de Julgamento, em sessão de 24 de fevereiro de 2021, cuja autoridade coatora da ação
judicial é a mesma do caso sob análise, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1991 a 31/03/1992

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LIMITAÇÃO. ILEGITIMIDADE DOS
CRÉDITO.
A decisão judicial transitada em julgado reconhecendo a inconstitucionalidade do
FINSOCIAL previsto nas Leis 7.689/88, art. 9o; 7.787/89, art. 7o; 7.894/89, art. 1o;
8.174190, art. 1o, limitou o direito à compensação apenas para as filiadas que
estivessem submetidas à jurisdição Delegacia da Receita Federal em Fortaleza.

Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-002.580 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10315.720485/2012-11

Vale também citar o acórdão no 3402-008.489, proferido 2a Turma ordinária da 4a
Câmara da 3a Seção de Julgamento, em sessão de 27 de maio de 2021, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1991, 1992

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. COISA JULGADA. EFICÁCIA
A coisa julgada formada em mandado de segurança coletivo só alcança os substituídos
domiciliados no âmbito territorial da Autoridade Coatora, nos termos determinados pelo
órgão judiciário federal que proferiu a decisão.

Desta forma, impõe-se reconhecer que a recorrente não é beneficiária do decidido
pelo Poder Judiciário nos autos da sobredita ação mandamental.
Isto posto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Fl. 206
DF CARF MF
Original